Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
apelação cível. PROCESSUAL CIVIL. repetição do indébito. CERCEAMENTO DE DEFESA. não ocorrência. valor pago a maior. não comprovado. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória, se o processo encontrava-se devidamente instruído com os documentos colacionados pelas partes, laudo pericial realizado por perito oficial e, ainda, parecer técnico elaborado pela Contadoria Judicial. Preliminar rejeitada.
2. Não constatada a existência de irregularidades no contrato indicado na exordial, não há que se falar na repetição do indébito. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Nesse passo, de relação jurídica diversa transbordaria os limites do pedido e causa de pedidos, importando em julgamento extra petita.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.